Tribunal: CARF
Processo: 11065.002613/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.002613/2009-90
ACÓRDÃO
3302-015.186 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HENRICH E CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO DE INFRAÇÃO DECLARADO NULO.
Não comprovado que ocorreu simulação na prestação de serviços de
industrialização por encomenda por parte das empresas terceirizadas, os
créditos respectivos devem ser mantidos

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa (substituto[a]integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.186 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002613/2009-90
2
RELATÓRIO
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com
declaração de compensação, no qual o sujeito passivo indica, como origem do direito creditório
saldo credor de contribuição social não-cumulativa.
Em análise fiscal, a autoridade tributária entendeu que parte dos créditos
pleiteados era indevida, tendo reconhecido apenas parcialmente o direito creditório.
A glosa fiscal fundou-se, em síntese, na constatação fiscal de irregularidades na
prestação de serviços realizados por terceiros, os quais representariam, na ótica da fiscalização,
simulação de terceirização de mão-de-obra – envolvendo as empresas Civitanova Indústria de
Calçados Ltda., RHH Indústria de Calçados Ltda. e Indústria de Calçados Monte Bianco -, gerando
créditos indevidos de insumos e redução indevida da tributação pelo SIMPLES.
Tais constatações de irregularidades seriam fruto de auditoria realizada no curso do
processo administrativo fiscal no. 11065.001325/2009-18, no qual a fiscalização teria chegado à
conclusão que as referidas empresas funcionariam como interpostas utilizadas pela autuada para
contratar trabalhadores, também com reflexos na redução de encargos previdenciários.
Em sua manifestação de Inconformidade basicamente a empresa alegou:
 Não existência da Simulação apontada;
 Nulidade e Incompetência no processo de Auto de Infração que foi base para
o indeferimento do Pedido de Ressarcimento em comento;
 Não ocorrência de desconsideração da personalidade jurídica das empresas
terceirizadas;
 Não há provas de irregularidades por parte do profissional de contabilidade
que atendem as mesmas empresas;
 Roga pela correção da parte glosada

O Colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE FISCAL - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.186 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002613/2009-90
3
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e incompetência da Autoridade Fiscal
não restaram comprovadas pela contribuinte/litigante, acarretando a improcedência da
alegação da defesa.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A
ENCOMENDANTE E A PRESTADORA DE SERVIÇOS - SIMULAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO - GLOSA DOS CRÉDITOS FAVORÁVEIS AO CONTRIBUINTE.
A realização da prestação de serviço de industrialização da produção quando a empresa
encomendante e a empresa prestadora de serviços são separadas formalmente, no papel,
mas na realidade, de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como
uma única entidade, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por conseguinte, a simulação gera a
descaracterização da industrialização por encomenda e a consequente glosa dos créditos
favoráveis ao contribuinte gerados pela operação realizada de forma ilegal, nos termos da
legislação específica.
TAXA SELIC - FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não incidem correção monetária e juros sobre os créditos de PIS e de COFINS objetos de
pedido de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, repisando as
principais alegações trazidas em manifestação e sustentou, em síntese,
 em preliminar, a impossibilidade de julgamento do presente processo antes
do
julgamento
definitivo
do
processo
administrativo
no.
11065.001325/2009-18;
 no mérito, a legalidade e validade dos negócios realizados com as empresas
terceirizadas e a legitimidade dos créditos postulados, contestando, em
diversos tópicos - estabelecimentos em mesmo endereço, objeto social e
grau de parentesco entre sócios das empresas, contadora semelhante para
as empresas, migração de funcionários da recorrente para empresa
terceirizada, inexistência de patrimônio das empresas terceirizadas,
exclusividade, para com a recorrente, das atividades das terceirizadas e
suposta dependência - as conclusões da fiscalização quanto à simulação nas
operações de prestação de serviços.
Em 23/11/2021, por meio de Resolução CARF foi solicitado diligência à Unidade de
Origem para que providenciasse à juntada do ANEXO DOCUMENTOS DE PROVA, anexo ao
relatório fiscal constante do processo 11065.001325/2009-18 (auto de infração), dando ciência ao
sujeito passivo desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência, abrindo-lhe o prazo
previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.186 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002613/2009-90
4
Em sua manifestação quanto à diligência a Recorrente alegou:
 Decisão favorável ao Contribuinte no Auto de Infração, com a declaração
de nulidade por vício formal;
 Os créditos glosados são legítimos, posto que o lançamento que serviu de
fundamento (desconsideração da personalidade jurídica das terceirizadas)
para as glosas foi ANULADO pelo Fisco, em processo administrativo
instaurado por iniciativa da contribuinte
Apresentou julgados do CARF e Jurisprudência do STF no sentido da licitude da
terceirização de quaisquer atividades, conforme ADPF no 324, bem como outras jurisprudências a
respeito de planejamento tributário.
O Acordão CARF no 2402-006.258, de 10/05/2016, referente ao processo de Auto
de Infração que foi base para as glosas apontadas apresentou a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
Identificada a existência de responsabilidade solidária, é dever da Autoridade fiscal
promover a inclusão formal da empresa responsável no polo passivo do Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
O lançamento como ato administrativo que é poderá ser nulo ou anulável em razão de
vício material ou de vício formal, sendo que a diferença entre ambos, reside, basicamente,
em verificar se o vício está no instrumento de lançamento ou no próprio lançamento.
O vício formal ocorre no instrumento de lançamento (ato fato administrativo), de maneira
que se relaciona tal defeito com a forma do ato.
Ao passo que, o vício material ocorre quando o auto de infração não preenche os
requisitos necessários, em especial aos constantes do art. 142 do Código Tributário
Nacional, daí resultando em equívoco na construção do lançamento quanto à verificação
das condições legais para a exigência do tributo ou constituição do crédito tributário.
Recurso Voluntário Provido.

É o relatório.

Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.186 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002613/2009-90
5
VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I - ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

A. QUANTO À GLOSA DE MÃO-DE-OBRA.
Conforme se verifica na Perdcomp, o contribuinte pleiteou Ressarcimento de
COFINS, sendo parte glosada pela Fiscalização.
Percorrendo o relatório fiscal depreende-se que o motivo da glosa foi a
desconsideração dos serviços de industrialização por encomenda prestados pelas empresas
terceirizadas, para efeito de cálculo dos créditos das contribuições.
Contudo, observando o Auto de Infração, base para tal afirmação, constata-se que o
mesmo foi anulado por vício formal em sua constituição, estando arquivado e encerrado
administrativamente, com decisão favorável ao Contribuinte, referente ao período de 06/2004 a
12/2008, antes dos períodos agora analisados.
Além do mais, no Relatório de Verificação Fiscal não há contestação da existência
da prestação por parte das citadas pessoas jurídicas que não representassem Direito ao Crédito
em apreço, como insumos e serviços de industrialização.

Diante do exposto, este Conselheiro é da opinião que assiste razão a Recorrente
quanto ao Direito Creditório referente à glosa de Créditos relativos à mão-de-obra procedida pela
Fiscalização, devendo ser revertida.

Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.186 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002613/2009-90
6
B. QUANTO A APLICAÇÃO DA SELIC DA PARTE INICIALMENTE GLOSADA

Em relação a aplicação da Taxa Selic nos valores inicialmente glosados pela
Fiscalização deverá ser aplicado o disposto na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, quando do
batimento crédito x débitos na liquidação, caso ocorra insuficiência de crédito ou débitos
transmitidos após o vencimento.
III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por dar Provimento parcial ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 1944
DF CARF MF
Original